Tribunal: STF
Processo: HC 259124
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Corrupção ativa. Dosimetria. Condenação com trânsito em jugado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Napoleão dos Santos Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.003.826/PB (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática de crime de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do Código Penal (evento 3, fls. 14-19). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, pois a conduta social do paciente foi considerada desfavorável com base em elementos vagos e abstratos. Requer, em medida liminar e no mérito, pelo redimensionamento da pena com o decote da circunstância judicial considerada negativa.



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, cuja condenação transitou em julgado em 17/2/2012. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, configurando pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem. 



    III. Razões de decidir 



    3. O trânsito em julgado da condenação impede a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, conforme disposto nos arts. 105, inciso I, alínea e, e 108, inciso I, alínea b, da Constituição da República. 



    4. A ausência de flagrante ilegalidade e a preclusão da matéria, decorrente do longo período transcorrido desde o trânsito em julgado, reforçam a impossibilidade de concessão de ordem de ofício. 



    5. A jurisprudência consolidada do STJ não admite o reexame de condenação transitada em julgado em sede de habeas corpus, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental improvido.”



    De início, verifico que a condenação criminal imposta ao recorrente transitou em julgado em 17.02.2012, momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 16.7.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Como já asseverado na decisão agravada, consoante apurado no site do Tribunal de origem, a condenação transitou em julgado em 17/2/2012, razão pela qual a utilização do presente recurso em com o fim de habeas corpus se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República. 



    (...)



    Ademais, assim, o writ não pode ser conhecido em também decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de 13 anos do trânsito em julgado da condenação, devendo ser observada a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que a tese defensiva não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente